Tribunal: TJES
Processo: 5001181-96.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001181-96.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR DA SILVA JENUARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A, NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 479 DO CPP. JUNTADA DE RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. MÉRITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TENTATIVA. REDUTOR. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo em via pública, fixando pena total de 32 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa.

No recurso, a defesa suscitou, preliminarmente, nulidade da sessão plenária, ao argumento de violação ao art. 479 do CPP, em razão da juntada tardia de relatórios de extração de dados telefônicos, com alegado cerceamento de defesa, ofensa à plenitude defensiva e quebra da paridade de armas.

No mérito, a defesa sustentou que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, postulando o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, maior redução pela atenuante da confissão e aplicação do redutor máximo da tentativa quanto ao crime praticado contra a outra vítima.

O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério Público, com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sessão do Tribunal do Júri por violação ao art. 479 do CPP, com cerceamento de defesa e quebra da paridade de armas; (ii) saber se o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (iii) saber se cabia o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença; (iv) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, quanto à pena-base, à atenuante da confissão e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois a matéria foi submetida ao contraditório e decidida fundamentadamente pelo juiz presidente antes da instalação do Conselho de Sentença, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A juntada dos relatórios de extração de dados telefônicos, ainda que questionada pela defesa, não ensejou violação ao art. 479 do CPP, uma vez que houve ciência prévia da defesa, impugnação oportuna em plenário e deliberação expressa sobre o ponto.

O reconhecimento de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verificou no caso, pois a alegação defensiva permaneceu no plano abstrato.

Também não houve cerceamento de defesa nem quebra da paridade de armas, porque a integralidade do conteúdo extraído permanecia acautelada em cartório, sem acesso por nenhuma das partes, e apenas os fragmentos juntados aos autos foram utilizados.

No mérito, o controle recursal previsto no art. 593, III, “d”, do CPP é estrito, não cabendo ao Tribunal substituir o Conselho de Sentença quando o veredicto encontra apoio em uma das versões probatórias existentes nos autos.

A rejeição da tese de homicídio privilegiado não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois houve substrato idôneo para a conclusão de que não se configurou domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

O acervo probatório indicou que a vítima fatal foi surpreendida em casa e alvejada de forma repentina, havendo depoimento testemunhal no sentido de que “o homem chegou atirando”, o que é incompatível, em princípio, com a tese de reação imediata a provocação injusta.

A qualificadora do motivo torpe foi mantida, porque o Conselho de Sentença acolheu a versão de que o crime foi praticado em razão de disputa ligada ao tráfico de drogas na região, fundamento que encontra lastro probatório e não pode ser revisto na via estreita da apelação do Júri.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também foi preservada, pois a prova apontou que a vítima estava no interior de sua residência quando foi surpreendida pelo agente, o que oferece base objetiva para a manutenção do reconhecimento pelos jurados.

Quanto à dosimetria do homicídio consumado, a exasperação da pena-base foi tida como idônea, consideradas desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, sem ilegalidade manifesta a justificar redução.

Havendo pluralidade de qualificadoras, admite-se a utilização de uma delas para qualificar o delito e de outras para fundamentar a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

A redução decorrente da atenuante da confissão, ainda que modesta, não se mostrou irrisória ou desproporcional, pois a legislação não impõe critério matemático rígido para a fixação de agravantes e atenuantes, exigindo-se apenas fundamentação e razoabilidade.

Quanto à tentativa de homicídio, não cabia aplicação do redutor máximo, porque o agente chegou a apontar a arma para a cabeça da vítima e acionar o gatilho, o que demonstra grau elevado de aproximação da consumação.

A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis efetivamente percorrido, e não apenas a ausência de lesão, razão pela qual se mostrou adequada a adoção de redutor intermediário.

A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública, bem como a respectiva dosimetria, manteve coerência interna entre os fundamentos sentenciais e a reprimenda fixada, não havendo impugnação específica apta a ensejar reforma.

Jurisprudência relevante citada: “A revisão da dosimetria em sede de habeas corpus é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (STJ, HC n. 304.083/PR, rel. min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 12/3/2015). Também foi citado o entendimento de que é legítima a utilização de qualificadora para exasperar a pena-base quando há pluralidade de qualificadoras (STJ, AgRg no HC 923421/SC, rel. min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 5/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A nulidade da sessão do Tribunal do Júri exige demonstração de prejuízo concreto, não se reconhecendo violação ao art. 479 do CPP quando a defesa tem ciência prévia da juntada dos documentos, impugna a prova oportunamente e o ponto é decidido fundamentadamente pelo juiz presidente.

Tese de julgamento: Não é manifestamente contrário à prova dos autos o veredicto do Conselho de Sentença que, amparado em prova testemunhal e no contexto fático delineado nos autos, afasta o homicídio privilegiado e mantém as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tese de julgamento: Havendo pluralidade de qualificadoras, é admissível a utilização de elementos reconhecidos pelo Conselho de Sentença na valoração de circunstâncias judiciais, desde que haja fundamentação idônea, não sendo devido o redutor máximo da tentativa quando o agente percorre iter criminis avançado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 479; CPP, art. 563; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 304.083/PR, rel. min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 12/3/2015; STJ, AgRg no HC 923421/SC, rel. min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 5/11/2024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001181-96.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR DA SILVA JENUARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001181-96.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR DA SILVA JENUARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A, NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 479 DO CPP. JUNTADA DE RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. MÉRITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TENTATIVA. REDUTOR. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo em via pública, fixando pena total de 32 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa.

No recurso, a defesa suscitou, preliminarmente, nulidade da sessão plenária, ao argumento de violação ao art. 479 do CPP, em razão da juntada tardia de relatórios de extração de dados telefônicos, com alegado cerceamento de defesa, ofensa à plenitude defensiva e quebra da paridade de armas.

No mérito, a defesa sustentou que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, postulando o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, maior redução pela atenuante da confissão e aplicação do redutor máximo da tentativa quanto ao crime praticado contra a outra vítima.

O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério Público, com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sessão do Tribunal do Júri por violação ao art. 479 do CPP, com cerceamento de defesa e quebra da paridade de armas; (ii) saber se o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (iii) saber se cabia o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença; (iv) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, quanto à pena-base, à atenuante da confissão e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois a matéria foi submetida ao contraditório e decidida fundamentadamente pelo juiz presidente antes da instalação do Conselho de Sentença, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A juntada dos relatórios de extração de dados telefônicos, ainda que questionada pela defesa, não ensejou violação ao art. 479 do CPP, uma vez que houve ciência prévia da defesa, impugnação oportuna em plenário e deliberação expressa sobre o ponto.

O reconhecimento de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verificou no caso, pois a alegação defensiva permaneceu no plano abstrato.

Também não houve cerceamento de defesa nem quebra da paridade de armas, porque a integralidade do conteúdo extraído permanecia acautelada em cartório, sem acesso por nenhuma das partes, e apenas os fragmentos juntados aos autos foram utilizados.

No mérito, o controle recursal previsto no art. 593, III, “d”, do CPP é estrito, não cabendo ao Tribunal substituir o Conselho de Sentença quando o veredicto encontra apoio em uma das versões probatórias existentes nos autos.

A rejeição da tese de homicídio privilegiado não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois houve substrato idôneo para a conclusão de que não se configurou domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

O acervo probatório indicou que a vítima fatal foi surpreendida em casa e alvejada de forma repentina, havendo depoimento testemunhal no sentido de que “o homem chegou atirando”, o que é incompatível, em princípio, com a tese de reação imediata a provocação injusta.

A qualificadora do motivo torpe foi mantida, porque o Conselho de Sentença acolheu a versão de que o crime foi praticado em razão de disputa ligada ao tráfico de drogas na região, fundamento que encontra lastro probatório e não pode ser revisto na via estreita da apelação do Júri.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também foi preservada, pois a prova apontou que a vítima estava no interior de sua residência quando foi surpreendida pelo agente, o que oferece base objetiva para a manutenção do reconhecimento pelos jurados.

Quanto à dosimetria do homicídio consumado, a exasperação da pena-base foi tida como idônea, consideradas desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, sem ilegalidade manifesta a justificar redução.

Havendo pluralidade de qualificadoras, admite-se a utilização de uma delas para qualificar o delito e de outras para fundamentar a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

A redução decorrente da atenuante da confissão, ainda que modesta, não se mostrou irrisória ou desproporcional, pois a legislação não impõe critério matemático rígido para a fixação de agravantes e atenuantes, exigindo-se apenas fundamentação e razoabilidade.

Quanto à tentativa de homicídio, não cabia aplicação do redutor máximo, porque o agente chegou a apontar a arma para a cabeça da vítima e acionar o gatilho, o que demonstra grau elevado de aproximação da consumação.

A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis efetivamente percorrido, e não apenas a ausência de lesão, razão pela qual se mostrou adequada a adoção de redutor intermediário.

A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública, bem como a respectiva dosimetria, manteve coerência interna entre os fundamentos sentenciais e a reprimenda fixada, não havendo impugnação específica apta a ensejar reforma.

Jurisprudência relevante citada: “A revisão da dosimetria em sede de habeas corpus é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (STJ, HC n. 304.083/PR, rel. min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 12/3/2015). Também foi citado o entendimento de que é legítima a utilização de qualificadora para exasperar a pena-base quando há pluralidade de qualificadoras (STJ, AgRg no HC 923421/SC, rel. min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 5/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 479; CPP, art. 563; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 304.083/PR, rel. min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 12/3/2015; STJ, AgRg no HC 923421/SC, rel. min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 5/11/2024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Higor da Silva Jenuário contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado contra Bryan Miranda dos Reis, tentativa de homicídio qualificado contra Valquíria Barcelos de Souza e disparo de arma de fogo em via pública, fixando pena total em 32 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sessão plenária por violação ao art. 479 do Código de Processo Penal. Sustenta que os relatórios de extração de dados telefônicos, identificados nos IDs 75179438 e 75177398, foram juntados fora do prazo legal de três dias úteis anteriores ao julgamento, o que teria impedido exame adequado do conteúdo e comprometido o exercício da plenitude de defesa.

Alega, ainda, cerceamento defensivo e quebra da paridade de armas, ao argumento de que o Juízo indeferiu pedido de exclusão da prova, embora tenha reconhecido que o material foi apresentado tardiamente pela autoridade policial. Afirma também que não houve acesso defensivo à integralidade dos dados extraídos, mencionando existência de mídia eletrônica acautelada em cartório, sem disponibilização completa do conteúdo à defesa. Com base nessas alegações, requer a anulação do julgamento.

No mérito, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Afirma que o contexto fático anterior ao crime era marcado por ameaças e hostilidades envolvendo o recorrente, Bryan Miranda dos Reis e Cleonalde, no âmbito de disputa ligada ao tráfico de drogas. A partir dessa premissa, defende que o homicídio ocorreu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação, razão pela qual pleiteia o reconhecimento do homicídio privilegiado.

A defesa também requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Argumenta que, diante do histórico de ameaças recíprocas e do ambiente de conflito preexistente, não haveria suporte probatório para o reconhecimento de torpeza nem para a conclusão de que a vítima tenha sido surpreendida de forma a impedir reação defensiva.

No tocante à dosimetria, a defesa afirma que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, com utilização de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal e às qualificadoras já reconhecidas pelo Júri, em indevido
bis in idem
. Sustenta, ainda, que a fração aplicada à atenuante da confissão foi insuficiente, sobretudo diante da elevação promovida na primeira fase da fixação da pena.

Quanto ao delito tentado praticado contra Valquíria Barcelos de Souza, a defesa requer a aplicação da fração máxima de diminuição prevista para a tentativa, ao argumento de que o iter criminis foi mínimo, pois o disparo teria falhado e não houve lesão à vítima. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do julgamento, com submissão do réu a novo Júri, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, afastadas as qualificadoras impugnadas e redimensionada a pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001181-96.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR DA SILVA JENUARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A, NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por Higor da Silva Jenuário contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado contra Bryan Miranda dos Reis, tentativa de homicídio qualificado contra Valquíria Barcelos de Souza e disparo de arma de fogo em via pública, fixando pena total em 32 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa.

A defesa pretende, em preliminar, a anulação da sessão do Tribunal do Júri, ao argumento de que houve violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, diante da juntada tardia dos relatórios de extração de dados telefônicos de IDs 75179438 e 75177398, com consequente cerceamento de defesa, ofensa à plenitude defensiva e quebra da paridade de armas.

No mérito, sustenta que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, postulando o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, maior redução pela atenuante da confissão e aplicação do redutor máximo de 2/3 em relação ao crime tentado praticado contra Valquíria Barcelos de Souza.

A preliminar não merece acolhimento.

A ata da sessão plenária revela, com nitidez, que a matéria foi suscitada pela defesa antes do início dos trabalhos em plenário.

Na ocasião, a defesa impugnou expressamente a utilização dos relatórios de extração de dados telefônicos, aduzindo a inobservância do prazo previsto no art. 479 do CPP, a exiguidade temporal para análise dos documentos, a ausência de ciência sobre a produção da prova, a inexistência de autorização judicial para a quebra de sigilo e a não disponibilização integral do conteúdo à defesa.

O Ministério Público, em resposta, esclareceu que o relatório fora encaminhado pela Polícia Civil apenas em 30/07/2025, que havia determinação judicial autorizadora da quebra do sigilo telefônico, indicada no ID 37741017, e que somente os fragmentos reputados pertinentes aos fatos foram juntados aos autos.

O Juiz Presidente, então, indeferiu a insurgência defensiva, assentando que, embora houvesse fornecimento tardio dos documentos pela Polícia Civil, não se verifica prejuízo concreto à defesa, nem violação ao art. 479 do CPP, porque o relatório fora juntado aos autos em 30/07/2025 e a defesa intimada no mesmo dia, havendo prazo suficiente para exame do material.

Consta, ainda, da ata, que a integralidade do conteúdo permanecia em pendrive acautelado no fórum, sem acesso por nenhuma das partes, e que apenas os fragmentos efetivamente juntados e pertinentes aos fatos seriam apreciados.

As contrarrazões ministeriais caminham na mesma direção. Nelas se consignou que os documentos foram juntados em 31/07/2025, com intimação da defesa na mesma data, e que, entre a juntada e o início da sessão, transcorreu lapso de três dias úteis inteiros, considerados os dias 01, 04 e 05 de agosto de 2025, razão pela qual não teria havido infringência ao art. 479 do CPP, tampouco demonstração de prejuízo efetivo.

Nesse cenário, a nulidade arguida não se sustenta.

Primeiro, porque a própria ata da sessão revela que a questão foi submetida ao contraditório e decidida de forma fundamentada pelo Juiz Presidente antes da instalação do Conselho de Sentença.

Segundo, porque a defesa não demonstrou, de forma concreta, qual elemento específico contido nos relatórios teria inviabilizado reação técnica em plenário ou comprometido, de modo efetivo, a estratégia defensiva.

A alegação permaneceu no plano abstrato.

Terceiro, porque o processo penal brasileiro repele o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo, na linha do art. 563 do CPP.

Aqui, o que se extrai dos autos é que a defesa teve ciência prévia da juntada, suscitou a questão oportunamente, foi ouvida em plenário e obteve decisão expressa sobre o ponto. Não se evidencia, portanto, vício capaz de macular o julgamento.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa fundada na falta de acesso à integralidade do conteúdo extraído.

A ata registra, de forma expressa, que o pendrive contendo a extração integral estava acautelado em cartório e que não houve acesso a ele por nenhuma das partes, circunstância que afasta, por si, a alegação de quebra da paridade de armas.

Além disso, o Ministério Público esclareceu que utilizaria apenas os fragmentos efetivamente juntados aos autos e pertinentes ao julgamento, o que reforça a inexistência de surpresa processualmente relevante.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

Em matéria de Tribunal do Júri, o controle recursal fundado no art. 593, III, “d”, do CPP é estrito. Não se autoriza ao Tribunal substituir o Conselho de Sentença por juízo próprio sempre que haja leitura alternativa da prova. A cassação do julgamento somente se justifica quando o veredicto se mostrar manifestamente divorciado do conjunto probatório, vale dizer, quando se apoiar em versão absolutamente dissociada dos autos. Não é o que ocorre.

A sentença registra que os jurados reconheceram, por maioria, a materialidade e a autoria do homicídio consumado contra Bryan Miranda dos Reis, rejeitaram a absolvição e afastaram a tese do privilégio.

Reconheceram, ainda, as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa do ofendido e do emprego de arma de fogo de uso restrito.

No tocante ao delito de disparo de arma de fogo em via pública, também houve reconhecimento da materialidade e da autoria, constando que o réu efetuou três disparos de revólver calibre .38 special para o alto.

A tese defensiva de homicídio privilegiado repousa na premissa de que Bryan e Cleonalde haviam ameaçado o apelante dias antes, em contexto de disputa ligada ao tráfico, e de que o delito teria sido cometido sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação.

Ocorre que essa narrativa não se impôs, de maneira inequívoca, ao conjunto probatório.

Conforme se depreende do caderno processual, o desentendimento anterior teria ocorrido entre Cleonalde e Higor, dias antes do crime, e que Bryan apenas morava com Cleonalde, o que enfraquece sensivelmente a alegada injusta provocação por parte da vítima fatal.

Além disso, extrai-se dos autos que Bryan estava em casa, não havia discutido com o recorrente antes do fato e foi alvejado de surpresa com três disparos.

Mais que isso, consta que a testemunha Mariliene Berud da Silva Zanão afirmou:

“o homem (Higor) chegou atirando em Bryan.”.

Esse trecho é especialmente relevante. Ele retrata ação repentina, ofensiva e direcionada, incompatível, em princípio, com reação imediata à provocação injusta então em curso.

Verifica-se também que o crime foi praticado em razão de disputa ligada ao tráfico de drogas na região e que a vítima foi surpreendida em casa, onde foi alvejada. Ademais, ainda que, eventual desentendimento anterior tenha ocorrido entre o apelante e terceiro, restou evidenciado que Bryan não foi o responsável direto pela provocação invocada pela defesa.

À vista desse conjunto, não há como afirmar que a rejeição da tese de homicídio privilegiado foi manifestamente contrária à prova dos autos. Ao contrário.

Havia, sim, substrato idôneo para que os jurados entendessem inexistente o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. A soberania dos veredictos, nesse contexto, deve ser preservada.

A mesma conclusão vale para as qualificadoras impugnadas.

Quanto ao motivo torpe, a defesa sustenta que o contexto de ameaças mútuas e guerra de facções retiraria a “gratuidade” do motivo e afastaria a torpeza.

Não lhe assiste razão. A própria quesitação acolhida pelo Conselho de Sentença consignou que o crime foi cometido “em razão da disputa ligada ao tráfico de drogas na região”.

A sentença, na primeira fase da dosimetria do homicídio consumado, reproduziu essa mesma compreensão ao valorar negativamente os motivos, explicitando que o fato foi praticado “em razão da disputa por tráfico de drogas na região”.

Trata-se de fundamento diretamente ligado ao veredicto soberano. Não cabe ao Tribunal, na via estreita do art. 593, III, “d”, do CPP, desconstituir qualificadora que encontra apoio em versão probatória acolhida pelos jurados.

O fato de haver narrativa defensiva alternativa não torna o veredicto manifestamente divorciado da prova.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a resistência recursal também não prospera.

Os jurados reconheceram, expressamente, que Bryan se encontrava no conforto da casa quando foi surpreendido pelo réu, que invadiu o local e o alvejou. A sentença, ao analisar as circunstâncias judiciais do homicídio, retomou o dado de que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, porque esta estava em casa quando foi surpreendida pelo agente.

Soma-se a isso o depoimento já mencionado de Mariliene Berud da Silva Zanão em que afirmou que: “o homem chegou atirando em Bryan.”.

A prova, portanto, oferece base objetiva para a manutenção da qualificadora. O fato de a defesa afirmar que havia animosidade anterior entre as pessoas envolvidas não descaracteriza, por si só, a surpresa do ataque tal como reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Não se pode perder de vista, ainda, que a qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito também foi expressamente acolhida pelos jurados, com remissão ao laudo pericial de ID 46242941.

Embora a defesa, nas razões recursais tenha centrado insurgência no motivo torpe e no recurso dificultador, o contexto decisório revela que o veredicto condenatório, em seu conjunto, encontra amparo em prova pericial e testemunhal, não havendo espaço para cassação do julgamento por suposta dissociação manifesta dos autos.

Passo, então, ao exame subsidiário da dosimetria.

Aqui o recurso reclama apreciação detida, porque a defesa impugna, de forma específica, a pena-base, a fração conferida à atenuante da confissão e o
quantum
de redução pela tentativa em relação ao crime praticado contra Valquíria Barcelos de Souza.

No homicídio consumado contra Bryan Miranda dos Reis, foram reconhecidas 4 qualificadoras.

A sentença partiu do patamar abstrato de 12 a 30 anos e, na primeira fase, fixou a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão. Para tanto, reputou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime; considerou favoráveis os antecedentes, reconhecendo a primariedade à luz da Súmula 444 do STJ; reputou normal a conduta social; qualificou a personalidade como a do ser humano comum; e consignou que o comportamento da vítima em pouco influiu na conduta do réu.

A defesa afirma que a culpabilidade e os motivos foram valorados com base em elementos inerentes ao tipo penal ou às qualificadoras, incidindo em
bis in idem
. Nesse ponto, a irresignação merece apenas parcial reflexão crítica, mas não conduz, no caso concreto, à redução pretendida.

Com efeito, a culpabilidade foi negativada porque o magistrado entendeu evidenciada “pela intenção de praticar o delito de homicídio”, acrescentando que o acusado “agiu com elevado grau de culpabilidade” por ter efetuado o disparo de arma de fogo.

O uso de arma de fogo de uso restrito na prática delitiva, foi considerado como qualificadora pelo Conselho de Sentença e utilizado, neste momento para exasperar a pena-base, conduta permitida ao julgador no momento da dosagem da pena. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA . CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado em favor de condenados pela prática de furto qualificado (art . 155, § 4º, III e IV, do Código Penal). Os agravantes alegam ilegalidade na dosimetria das penas, apontando a ausência de fundamentação válida e a desproporcionalidade no aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (ii) se a dosimetria da pena aplicada aos agravantes é desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A revisão da dosimetria em sede de "habeas corpus" "é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC n . 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 4 . A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 5. A utilização de condenações anteriores, com penas não extintas ou extintas há menos de 10 anos, para valorar negativamente os antecedentes, é compatível com a jurisprudência desta Corte. 6 . A valoração negativa das consequências do crime é justificada pelo elevado prejuízo financeiro causado à vítima, de aproximadamente R$ 300.000,00.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece a legalidade da utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base quando há pluralidade de qualificadoras
. 8. A fixação da pena-base em 3 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão para ambos os réus não se revela desproporcional, considerando-se a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis e o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o crime de furto qualificado.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . (STJ - AgRg no HC: 923421 SC 2024/0225004-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

Os motivos, por sua vez, foram reputados desfavoráveis porque o crime foi cometido em razão de disputa por tráfico de drogas na região.

Aqui não se constata ilegalidade manifesta.

A motivação coincide com a qualificadora do motivo torpe reconhecida pelos jurados, também autorizado pela jurisprudência pátria, conforme já citado.

As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente porque o homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em casa quando foi surpreendida pelo réu, que invadiu o local e a alvejou. Novamente, há coincidência com a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Por fim, as consequências do crime receberam fundamentação autônoma: a vítima faleceu, deixou amigos e familiares, e as mulheres que presenciaram o crime ficaram traumatizadas com os disparos em casa. Este fundamento é concreto e apto a desbordar do resultado morte em abstração, pois considera a repercussão específica do fato sobre as pessoas presentes na cena criminosa.

Assim, diante da existência de 4 circunstâncias judiciais valoradas negativamente, entendo que a pena-base fixada se mostrou inclusive tímida, razão pela qual não há motivos para a alteração do quantum de exasperação.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 9 meses, fixando-a em 18 anos de reclusão.

A defesa sustenta que a fração foi irrisória e desproporcional à elevação promovida na primeira fase. Também aqui não lhe assiste razão.

A legislação não estabelece critério matemático rígido para quantificação das agravantes e atenuantes. O que se exige é fundamentação e observância da razoabilidade.

No caso, o magistrado reconheceu a confissão e lhe atribuiu efeito concreto, ressaltando que o quantum de exasperação na primeira fase foi comedido, guardando, portanto, proporcionalidade na segunda fase dosimétrica.

A atenuante foi efetivamente considerada, e o abatimento de 9 meses, embora modesto, não se revela irrisório a ponto de caracterizar nulidade ou desproporção manifesta.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição em relação ao homicídio consumado, permanecendo a pena definitiva em 18 anos de reclusão. Nenhum reparo cabe.

No crime de tentativa de homicídio qualificado contra Valquíria Barcelos de Souza, a sentença também procedeu à análise das circunstâncias judiciais. Reputou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências; favoráveis os antecedentes; normal a conduta social; ordinária a personalidade; e irrelevante o comportamento da vítima.

A pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão, sem atenuantes ou agravantes, sobrevindo, na terceira fase, redução pela tentativa, com resultado final de 12 anos de reclusão.

A defesa requer aplicação da fração máxima de 2/3, alegando que o disparo falhou e a vítima não sofreu lesão, de modo que o
iter criminis
teria sido mínimo.

Esse argumento também não prospera.

A própria fundamentação sentencial indica que o réu apontou a arma para a cabeça de Valquíria e puxou o gatilho, em contexto no qual a vítima permaneceu traumatizada com o episódio.

Não se trata, portanto, de atos meramente preparatórios ou de execução embrionária.

Houve início de execução plenamente idôneo, dirigido à consumação do resultado letal, frustrado por circunstância alheia à vontade do agente. Nessas hipóteses, a fração de redução não é aferida apenas pelo resultado não produzido, mas pelo grau de aproximação da consumação.

Tendo o agente chegado ao ponto de acionar o gatilho com a arma voltada para a cabeça da vítima, mostra-se adequada fração intermediária, não se impondo o redutor máximo pretendido.

No crime de disparo de arma de fogo em via pública, a sentença considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências; favoráveis os antecedentes; normal a conduta social; ordinária a personalidade; e irrelevante o comportamento da vítima.

A pena-base foi fixada em 3 anos e 10 meses de reclusão.

Em seguida, reconheceu-se a atenuante da confissão, com redução de 9 meses, chegando-se à pena definitiva de 3 anos e 1 mês de reclusão, além de 40 dias-multa.

Embora a defesa não tenha dirigido impugnação específica autônoma a este delito, a leitura do capítulo sentencial revela coerência interna entre os fundamentos empregados e a reprimenda final.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)